Tribunal: TJMT
Processo: 0028166-82.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028166-82.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[WANER DOS SANTOS NEVES - CPF: 047.133.216-05 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO ACORDO ADMINISTRATIVO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ANTERIORMENTE – LITISPENDÊNCIA – RECONHECIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – PREJUDICADA A ANÁLISE DO ACORDO.

1. Para saber se há litispendência, necessário a incidência da tríplice identidade: mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir.

2. O fato da ação anterior ter natureza jurídica mandamental (Ação de Mandado de Segurança) ao passo que a presente seja de natureza declaratória (Ação Declaratória), bem como possuírem ritos processuais distintos, em nada interfere no reconhecimento da litispendência, posto que o que se busca na litispendência é a identidade jurídica.

3. Litispendência reconhecida.

4. Recurso de Apelação Desprovido. Prejudicada a análise do acordo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WANER DOS SANTOS NEVES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Declaratória no 0028166-82.2013.811.0041, julgou sem resolução do mérito os pedidos contidos na exordial, ante ao reconhecimento de litispendência em relação Mandado de Segurança no 11417-66.2011.811.0006, o qual possui as mesmas partes, pedido e causa de pedir.

O que ensejou a propositura da presente ação foi o fato do Apelante ter sido reprovada em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia, na fase de avaliação psicológica.

Em suas razões recursais (Id. 18480960), argumenta não haver litispendência, pois os pedidos e a causa de pedir são distintos, que está apto a exercer a função de Delegado de Polícia, pois já a exerce há 7 (sete) anos.

Sustenta que as ações possuem instrumentalidade processual distintas, pois os objetos são diferentes. Em uma há a necessidade de dilação probatória, ao passo que na outra pede-se a realização de perícia.

Argumenta ainda acerca da teoria da causa madura, devendo este Sodalício julgar o próprio mérito da ação.

Ao final, pede atribuição de efeito ativo recursal.

Contrarrazões apresentadas no Id. 18480988.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer no Id. 18884969.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Destaco de início que, após a publicação da pauta de julgamento, o Autor/Apelante requereu a suspensão do processo, alegando que estava em tratativa de autocomposição com a Procuradoria Geral do Estado.

Intimado, o Procurador do Estado manifestou-se no sentido de prosseguimento do feito, “
tendo em vista que, numa análise preliminar, entendeu-se pela inviabilidade de autocomposição
”. (Id 78288493)

Novamente, o feito foi incluído em pauta.

Depois de sucessivos adiamentos do julgamento, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso trouxe aos autos petição de acordo extrajudicial firmado com a parte autora, ora Apelante, para análise e homologação.

Pois bem.

Antes da análise do acordo firmado entre as partes, necessário se faz uma análise prévia dos autos, uma vez que a ação foi julgada extinta sem resolução de mérito em decorrência da existência de litispendência – art. 485, inciso V, do CPC.

Verifica-se do caderno processual eletrônico que o Autor/Recorrente ingressou com ação declaratória contra o Estado de Mato Grosso e a FUNEMAT – Fundação Universidade de Mato Grosso, requerendo o reconhecimento da ilegalidade/nulidade do exame psicológico, declarando a sua aptidão ao exercício do cargo de Delegado de Polícia Civil, sob o fundamento de que o exame psicológico realizado ofendeu o ordenamento jurídico pátrio, tendo sido realizado em total descompasso com critérios objetivos, além de inobservar o Edital do concurso, ressaltando que o próprio laudo apontou a necessidade de outros exames.

O Estado apresentou contestação pela improcedência da ação.

Houve antecipação da tutela.

Após, o Requerido noticiou a existência de litispendência, pugnando pela revogação dessa antecipação da tutela.

Ao analisar a questão, o MM. Juiz do feito julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com base no disposto no inciso V, do artigo 485 do CPC, ante a existência de litispendência.

Inconformado, conforme relatado, o Autor apresentou Recurso de Apelação Cível, sustentando, em síntese, a inexistência de litispendência.

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 337. (...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Assim, de acordo com a legislação processual civil, a litispendência ocorreria pela propositura de outra ação judicial, com o mesmo pedido, a mesma causa de pedir e as mesmas partes, de outra demanda ainda em andamento.

Sob esse enfoque, a litispendência seria um dos pressupostos processuais negativos, e uma vez verificada sua incidência,
a eficácia e a validade da relação jurídica processual daquele processo que fora proposto em segundo lugar ficam comprometidas
.

O doutrinador Arruda Alvim (2010, p. 323) ressalta que:

“Diz-se que a litispendência de um primeiro processo é um pressuposto negativo para um segundo, com conteúdo idêntico, porque o segundo, mesmo preenchendo todas as condições de prosperar, em virtude de um elemento que lhe é extrínseco, isto é, pelo mero fato da existência de um primeiro processo igual, será trancado. Então, a litispendência anterior é um pressuposto processual negativo, impedindo a validade de uma segunda relação jurídica processual idêntica.” (ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 13a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010)

Nesse sentido, destaca Daniel Amorim (2009, p. 298):

“A necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização dos julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil.
São Paulo:Método, 2009)

Dessa forma, a existência de litispendência inviabiliza a análise de mérito do pedido.

Feitas essas considerações, necessário saber, se no caso concreto, há incidência da tríplice identidade: mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir.

Ao analisar os documentos que instruem a presente Ação de base, verifica-se que ambas as ações são propostas contra a mesma pessoa, qual seja, a Diretor de Concursos e Vestibulares da Fundação UNEMAT/COVEST.

Logo, possuem as mesmas partes.

Em ambas as ações, o Apelante questiona a falta de critérios objetivos na avaliação psicológica ocorrida na 6o fase do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso.

Logo, possuem a mesma causa de pedir.

No que tange ao pedido, faço a seguinte ponderação em relação a ambas as ações.

Embora as duas demandas possuam algumas diferenças em suas redações, ambas almejam o mesmo fim, qual seja, a ilegalidade e nulidade do exame psicológico ocorrido na 6a fase do concurso para Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso.

A Ação Declaratória (que originou o presente Recurso de Apelação) tem o seguinte pedido (Id. 18476978),
in verbis:

Ao final, sejam JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na presente demanda, para, ratificando a tutela antecipada porventura deferida, seja reconhecido e declarado a ilegalidade/nulidade do famigerado exame psicológico realizado pela comissão do certame, ante a ausência dos critérios objetivos para tal fim, reconhecendo e declarando ainda a aptidão do requerente ao exercício do cargo de Delegado de Polícia Civil, após o resultado da perícia médica oficial a ser determinada (Psicólogo nomeado) por Vossa Excelência, a qual pautada em critérios objetivos irá certificar se o requerente está apto psicologicamente e se possui condições de continuar no cargo de delegado de polícia civil, elidindo e fazendo cessar de vez qualquer discussão dos requeridos acerca das condições e possibilidades psicológica do requerente para continuar no cargo de Delegado de Polícia Civil, quanto ao almofadado exame psicológico anteriormente realizado, que embasado tão somente em critérios subjetivos e em total afronta ao ordenamento jurídico pátrio está a perpetrar abuso/ilegalidade ao requerente

Já a ação de Mandado de Segurança (MS no 11417-66.2011.811.0006), possui o seguinte pedido (Id. 18477459),
in verbis:

Que seja declarado nulo o exame psicotécnico realizado pelo Impetrante, sendo reconhecida a aprovação (recomendação) do candidato na 6a (sexta) fase, tendo em vista a ilegalidade da aplicação do teste individual por desrespeito a isonomia ao EditaI de Abertura n°002/2009 e ao Edital de Licitação, sendo que o motivo da não recomendação somente se deu em virtude dos tremores apresentados nesse teste, mas se enquadrou no perfil profissiográfico e considerado recomendado em todos os outros testes, ou ainda, pelo fato da sua não recomendação não possuir previsão editalícia.

Caso assim não entenda Vossa Excelência, que se exija da banca a realização de outros exames, conforme consta no laudo, oportunizando-se, assim, provar a etimologia dos tremores, se é que existentes, e consequentemente, a sua recomendação para o exercício do cargo de Delegado de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, ou ainda que seja determinada a realização de novo exame psicotécnico, com critérios objetivos e pré-estabelecidos de conhecimento de todos, aplicados e corrigidos por outra instituição qualificada.

Que seja ao final, concedida a segurança, para o fim de se tornarem em definitivos os efeitos da liminar pleiteada, assegurando-se o direito líquido e certo do Impetrante

Importante consignar que o fato da ação anterior ter natureza jurídica mandamental (Ação de Mandado de Segurança) ao passo que a presente seja de natureza declaratória (Ação Declaratória), bem como possuírem ritos processuais distintos, em nada interfere no reconhecimento da litispendência, posto que o que se busca na litispendência é a identidade jurídica.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DA PORTARIA. REINTEGRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROCESSO EXTINTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Conforme se depreende da síntese dos fundamentos da impetração, o requerente serve-se da expedita via do mandamus para anular a Portaria 360/2011, do Ministro de Estado do Meio Ambiente, que o demitiu do cargo de Técnico Ambiental do Quadro de Pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 2. A Portaria 360 de 9 de setembro de 2011, à fl. 453, demitiu o impetrante com fundamento nos termos dos artigos 136 e 137, parágrafo único, da Lei 8.112/1990. 3. O impetrante foi demitido por improbidade administrativa, por lesão aos cofres públicos e por dilapidação do patrimônio nacional. 4. Contudo, verifica-se que há litispendência com relação à Ação Ordinária mencionada no ofício SECVA 98/2015, de 23.1.2015, do Juiz Federal da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop, às fls. 632-642. 5. "
Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público
." (AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016). Nesse sentido: MS 21.734/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 9/12/2016. 6.
In casu, constata-se que, não obstante a diversidade de partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos entre o presente Mandado de Segurança e a Ação Ordinária da 2a Vara Federal, e que ambas convergem para o mesmo resultado prático pretendido
, qual seja: a anulação da Portaria e a reintegração do ora impetrante ao cargo. 7. Uma vez reconhecida a litispendência, deve ser extinto o presente writ. 8. Segurança denegada. (STJ - MS 17.859/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 17/04/2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA - IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SEGURANÇA DENEGADA.

Há litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que está em curso, ou seja, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (N.U 1013419-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA — LITÍGIO OBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER No 480-80.2014.811.0009 — LITISPENDÊNCIA — CONFIGURAÇÃO — EXTINÇÃO DO PROCESSO — DECLARAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE. Configurada está a litispendência, nos termos do artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto se verifica reprodução de ação idêntica a outra que está em curso. Recurso não provido.

(N.U 0001173-64.2014.8.11.0009, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ANTERIORMENTE – LITISPENDÊNCIA – RECONHECIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Para saber se há litispendência, necessário a incidência da tríplice identidade: mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir. Ao consultar o sistema Proteus, verifica-se que a presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária tem o mesmo pedido (abstenção do Município em cobrar ISSQN sobre quando houver construção da Requerente para a própria, com capital, material e mão de obra próprias) e mesma causa de pedir (inocorrência de fato gerador), sendo diversas as partes. 2. Embora sejam ações contendo partes rés distintas, sendo que o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato do Secretário Municipal de Finanças de Cuiabá, ao passo que a presente Ação Declaratória foi proposta contra o Município de Cuiabá, não há como negar que ambas as ações conduzem ao mesmo fim e resultado jurídico. 3.
O fato da ação anterior ter natureza jurídica mandamental (Ação de Mandado de Segurança) ao passo que a presente seja de natureza declaratória (Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária), bem como possuírem ritos processuais distintos, em nada interfere no reconhecimento da litispendência, posto que o que se busca na litispendência é a identidade jurídica. 4. Litispendência reconhecida. 5. Apelo desprovido.
(TJ/MT - 0033086-02.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) (NEGRITEI)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO — PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR — LITIGIO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 42023/2013 — LITISPENDÊNCIA — CONFIGURAÇÃO — EXTINÇÃO DO PROCESSO — DECLARAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE. Após ter impetrado mandado de segurança, com a mesma causa de pedir e igual pedido, ante o indeferimento da liminar, ingressou com ação obrigacional de fazer com pedido de antecipação de tutela. Logo, evidenciada a existência de litispendência, a exigir a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, em decorrência do efeito translativo. Recurso não provido, com declaração de extinção do processo sem resolver o mérito.(AI 136660/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA "EX OFFICIO" - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - DIREITO À NOMEAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR PENDENTE DE JULGAMENTO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA - LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - O Superior Tribunal de Justiça determina que, independentemente do valor atribuído à causa, seja submetida a reexame toda sentença ilíquida desfavorável aos entes federados, suas autarquias e fundações. II - Inevitável o reconhecimento da litispendência entre uma ação ordinária e um mandado de segurança impetrado anteriormente e pendente de julgamento quando do ajuizamento daquela quando, neles litigando as mesmas partes, convergem suas postulações para o mesmo resultado prático e têm por lastro basicamente a mesma fundamentação fática e jurídica. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.306880-7/002, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 08/05/2019)

Destarte, constatada a incidência da litispendência, é a extinção da presente ação medida impositiva (artigo 485, inciso V, do CPC), restando prejudica a análise do pedido de homologação de acordo, por se tratar de matéria meritória.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PREJUDICADA a análise do termo de acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021